Tribunal: STF
Processo: Rcl 3940
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-23
Data de publicação: 2006-02-23

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de desrespeito dos julgados do Supremo
 Tribunal nas ADIns 1.770-4 (Moreira Alves, DJ 6.11.98) e 1.721-3
(Galvão, DJ 11.4.2003): improcedência.
1. A decisão reclamada,
com base na OJ 177, da SDI-1, do Tribunal Superior do Trabalho,
aplicou o caput do art. 453 da CLT, para considerar extinto o
contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea.
2. As
decisões das ações diretas invocadas não cuidaram do caput do art.
453, CLT, não impugnado.
3. Não há desrespeito à decisão
vinculante do Supremo Tribunal se o paradigma normativo invalidado é
 diverso do dispositivo legal aplicado ao caso pela autoridade
reclamada. Precedentes.
4. Ademais, a discussão acerca da
interpretação do caput do art. 453 da CLT ou do teor da OJ
177-SDI-1/TST extrapola os limites da via processual eleita.